Tribunal: STF
Processo: Pet 14026
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso ordinário, autuado como Petição, interposto pela defesa de JOSÉ PAULO DE MELO contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ÓBICE NÃO ATACADO NO REGIMENTAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de fundamento da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. 



    2. No agravo regimental, a defesa limitou-se a alegar a insuficiência de provas para a condenação do réu. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. III. Razões de decidir 



    4. A argumentação apresentada pela defesa, centrada na insuficiência de provas, é incapaz de demonstrar o desacerto das razões de decidir da Presidência do STJ, mantendo a decisão incólume. 



    5. A defesa não infirmou o óbice aplicado pela decisão da Presidência do STJ (Súmula n. 182 do STJ), o que atrai nova incidência da Súmula n. 182 deste Sodalício. IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I; RISTJ, art. 21-E, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 798.579/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 07.04.2022.



    (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2582694, ministro Joel Ilan Paciornik)



    O recorrente alega, em síntese, que: (i) a Sexta Turma do STJ deixou de reconhecer “a ilegalidade na condenação fulcrada em reconhecimento fotográfico”; (ii) o reconhecimento aludido, sem “o menor respeito às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal”, desrespeita “as garantias constitucionais fundamentais que permeiam o devido processo legal na esfera da persecução penal, quais sejam a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, CF),e a presunção da inocência (art. 5º, LVII, CP)” (eDoc. 333).



    Postula, em síntese:



     



    (...) seja absolvido, ante a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, restando ausente qualquer demonstração de autoria em face do paciente, com base na fundamentação supra, desta maneira essa nobre Corte Superior estar fazendo Justiça.” (eDoc. 333 - p. 26/27) 



     O Ministério Público Federal se manifestou pela inadmissão do recurso. (eDoc. 347)



    É o relatório. Decido.



    Tal o contexto, reputo manifestamente inadmissível o presente recurso ordinário, porquanto incabível contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça apontado como coator.



    Nos termos do disposto no artigo 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA. AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior.



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9663 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe de 11-07-2022)  



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro. 



    (Pet 5166 AgR, ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.08.2015)  



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. 



    (Pet 5068 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    É certo que a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin.



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que o alegado vício no reconhecimento fotográfico (art. 226 CPP) não foi enfrentado pelo acórdão impugnado. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, conforme ocorreu no presente caso. É o que se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    Ementa: AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE.



    (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    (...) (grifei)



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    (...)



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    (grifei)



    No caso, o Tribunal de origem consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do referido acórdão (eDoc. 250, p. 10/14):



    (...)



    Como se vê, não há dúvida quanto ao cometimento do roubo pelo réu. Aliás, a defesa nada trouxe de mais substancial que pudesse afastar a induvidosa conclusão de que ele foi, efetivamente, um dos autores do crime em tela. 



    No caso dos autos, não há motivo algum a infirmar o relato e o seguro reconhecimento do réu feitos pela vítima Daniel em Juízo e pela vítima Jean no inquérito, não se demonstrando tivessem elas motivo para falsamente incriminá-lo, pois nem o conheciam até então. 



    Importante frisar que nos crimes contra o patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na clandestinidade, a narrativa do ofendido ganha especial relevo, pois foi ele quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem dele participou. Nesse sentido já se decidiu que, “Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM25/319). Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça.” (“Processo Penal”, 3º vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).



    De igual modo, merece prestígio o relato dos policiais inquiridos, contra os quais nada de concreto se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que afirmaram. Aliás, a condição de agentes públicos não retira a credibilidade de suas narrativas, notadamente se estão em sintonia com os demais elementos de convicção reunidos, como aqui acontece.



    (...)



    Nesse ponto, cabe frisar que se os fatos tivessem se passado tal como alegado pelo réu, no sentido de estar sendo incriminado injustamente pelos agentes públicos, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, mas disso ele não se desincumbiu a contento, cumprindo observar que na delegacia de polícia, ainda no calor dos acontecimentos, ele estava acompanhado de advogado constituído e declarou que “Os policiais que efetuaram a sua prisão foram os mesmos que apresentaram a ocorrência e o interrogando não sofreu agressão” (fl. 7). 



    Aliás, cumpre reproduzir trecho das alegações finais do Ministério Público, que de forma minuciosa analisa as contradições das versões oferecidas pelo ora apelante, nos seguintes termos: “Os pontos que tornam sua versão claramente mentirosa são os seguintes. a) ele estaria em companhia de uma namorada, o que comprovaria, de alguma forma, que não praticou o crime, porém a namorada não teve nenhum contato com os policiais no momento da abordagem (o que, aliás, sugere que realmente teriam praticado crime e ela optou por evitar ser abordada para não ser presa) e não foi arrolada no processo para comprovação desse álibi, nem mesmo nomeada pela defesa! b) o acusado apenas passava pelo local e decidiu apartar uma briga, porém, mesmo ao ver que um dos contendores era seu conhecido, não quis saber o motivo do embate e, logo em seguida, deixou os dois contendores - que haviam parado de brigar em razão da sua presença - sozinhos na via pública, a fim de que livremente pudessem voltar às agressões mútuas; obviamente que isso não é minimamente razoável. c) um dos indivíduos que estava brigando era conhecido seu, mas não foi arrolado para ser ouvido; d) apesar de ter agido para proteger os dois contendores, um deles, o segurança, decidiu incriminá-lo falsamente de crime, mesmo à custa da sua segurança pessoal e do seu emprego, que optou por abandonar por medo de represálias; e) os policiais militares que atenderam a ocorrência também mentiram para lhe incriminar, ao dizer que ele admitiu ter transportado outros indivíduos ao local do roubo; f) os policiais militares levaram um indivíduo usando touca que cobria a face e portava arma de fogo até o bar (ambiente público), onde o acusado estava, e assistiram passivamente enquanto tal pessoa o agredia de forma severa; g) o perito médico mentiu para lhe prejudicar, ao dizer que ele não ostentava lesões corporais (fl. 55). h) a Polícia Civil também quis prejudicá-lo e falseou a verdade, mesmo na presença do seu advogado, pois fez constar do seu interrogatório que havia dois conhecidos seus no palco dos fatos, Rafael e Ronaldo, os quais levou embora do local do crime (fl. 07). i) embora tenha constado do seu interrogatório policial (repita-se, devidamente assistido por advogado) que a mulher que estava com ele seria sua esposa e se chamava Pâmela, na verdade era apenas namorada e sequer foi arrolada para ser ouvida durante a instrução” (fls. 313/314), tudo isso a demonstrar que a pueril versão exculpatória trazida pelo apelante não merecia mesmo credibilidade alguma e era insuficiente para afastar a responsabilidade penal dele. 



    No mais e apenas para que não fique sem registro, a despeito de não ter o réu sido flagrado pelos vigias do condomínio efetuando a subtração no canteiro de obras, é bem de ver que a conduta dele estava plenamente integrada à dos demais, todos atuando em conjunto para levar a bom termo a empreitada delitiva a que todos se dedicavam, de modo que, desempenhando a parte que lhe tocava no esquema criminoso, qual seja, a de permanecer no automóvel dando cobertura aos demais indivíduos, deve ele responder pelo crime, observado ainda ter agido com violência contra os vigias e auxiliado no arrebatamento de um deles, como os ofendidos relataram.



    (...) 



    Sendo assim, a condenação foi correta e fica mantida.



    (...) (grifei)



    Portando, não há que se falar em nulidade do feito, por violação ao art. 226, do Código de Processo Penal.



    Por fim, na hipótese excepcional de concessão da ordem de ofício, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por insuficiência de provas –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente